Tribunal: TJDFT
Processo: 0723256-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE LOJA DE CONVENIÊNCIA. DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO EXPRESSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente. A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
2. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
3. Os danos experimentados pelo autor como consequência do sinistro restaram devidamente demonstrados nos autos.
4. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao Contrato de Proteção Veicular, o qual possui natureza jurídica similar à do Contrato de Seguro, embora realizado por entidades associativas.
5. Havendo previsão expressa da exclusão de cobertura de outros prejuízos que tenham relação direta ou indireta ao acidente de trânsito para terceiros, incabível a condenação da associação ao pagamento dos danos sofridos pela loja de conveniência.
6. O litisconsórcio passivo simples, formado nos autos, preconiza uma atuação independente entre os réus, sendo possível ao órgão julgador decidir de forma distinta para cada uma das partes, inclusive na aplicação do ônus sucumbencial (art. 117 do Código de Processo Civil). 6.1. Em se tratando de relações jurídicas autônomas, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os arts. 85, 87 e 117 do Código de Processo Civil.
7. Recurso da primeira ré conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e não provido.